Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-11.2023.8.11.0036
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000587-11.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA - CPF: 070.555.188-14 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA ACOLHIDA EM COISA JULGADA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MULTA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC. RECURSO DESPROVIDO, COM REMESSA DOS AUTOS PARA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na Ação Civil Pública no 1000587-11.2023.8.11.0036, fase de cumprimento de sentença, por inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença comporta apelação ou agravo de instrumento; (ii) estabelecer se cabe aplicar o princípio da fungibilidade recursal para superar o erro na interposição da apelação; (iii) determinar se é possível rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, e se deve ser autorizado o pedido de remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, é interlocutória e, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, somente desafia agravo de instrumento, sendo incabível o manejo de apelação.

4.

O erro na interposição de apelação quando cabível agravo de instrumento configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

5.

Não é possível rediscutir matérias já decididas em sentença transitada em julgado, ainda que versando sobre direito ambiental, pois a coisa julgada material confere estabilidade, segurança jurídica e imutabilidade à decisão de mérito.

6.

A conversão da obrigação de apresentação do PRAD em multa pecuniária é possível, estando expressamente autorizada na sentença transitada em julgado, cabendo apenas regular apuração e liquidação do valor em sede de cumprimento de sentença.

7.

A remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de acordo revela-se medida adequada diante da concordância do Ministério Público e da possibilidade de composição amigável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com determinação de remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 505, 1.015, parágrafo único, e 355, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.688.783/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.03.2025; TJ/MT, AC 0001926-30.2016.8.11.0048, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1611874/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA contra decisão monocrática desta
relatoria
,
que
não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, o qual impugnava decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000587-11.2023.8.11.0036, na fase de cumprimento de sentença

(I
d
277713897)
.

A decisão agravada baseou-se na inadequação da via recursal eleita, considerando que contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §6o, do CPC), o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não a apelação. Reconheceu-se, ainda, a impossibilidade de rediscutir matéria da fase de conhecimento já acobertada pela coisa julgada material.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, pois existiria dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se tratando de erro grosseiro. Sustenta que a decisão combatida possui natureza mista, o que justificaria a dúvida quanto ao recurso adequado. Alega também que a nulidade processual por cerceamento de defesa não estaria sujeita à preclusão por se tratar de matéria de ordem pública em ação que versa sobre direito indisponível (ambiental).

No mérito, insiste no argumento de que é cabível a conversão da obrigação de apresentação do PRAD em multa pecuniária, conforme previsto na própria sentença. Aduz que a área objeto da autuação ambiental é passível de regularização junto ao órgão ambiental competente, não sendo necessária a apresentação de PRAD para área fora de reserva legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando a inadequação da via recursal eleita e a impossibilidade de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Argumenta que a parte agravante pretende, na verdade, reverter sua própria inércia processual, já que foi regularmente citada e optou por não contestar a ação. Contudo, concordou com a possibilidade de conversão da obrigação de apresentação de PRAD em indenização pecuniária, conforme já autorizado na sentença transitada em julgado, manifestando-se favoravelmente à remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de acordo

(I
d
283096360
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso não merece provimento.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA

Inicialmente, cumpre reafirmar que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a parte agravante interpôs recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada. Ocorre que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. Vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando há erro grosseiro na interposição do recurso. Nesse sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo.

2. À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Já o agravo de instrumento só é
adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva
.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025
– destaquei.)

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reforma decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, sem extinguir o processo de execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. O recurso de apelação somente é admitido quando há extinção da fase executiva, o que não ocorreu no caso.

5. A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo executivo, é decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento. 2. A
interposição de apelação, nessa hipótese, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1611874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 10.5.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1639523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.10.2020; TJ/MT, AC 0001608-59.2014.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, AC 0001259-90.2015.8.11.0044, relator Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJ/MT, AC 0001714-34.2013.8.11.0009, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2024; TJ/MT, AR 1016764-84.2021.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2023.
”

(N.U 0001926-30.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025
– destaquei.
)

Não há que se falar, portanto, em dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que a legislação processual é expressa quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. A interposição de apelação, nesse contexto, configura inequívoco erro grosseiro, o que inviabiliza a conversão do recurso.

DA COISA JULGADA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DA FASE DE CONHECIMENTO

A agravante tenta, a pretexto de alegar nulidade processual, reabrir discussão sobre matérias que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento e já se encontram acobertadas pela coisa julgada.

Como bem registrado na decisão agravada, a sentença na fase de conhecimento foi proferida em 13/10/2023, com regular intimação da parte recorrente, conforme certidão de I
d
241859173. Não tendo sido interposto recurso no prazo legal, operou-se o trânsito em julgado, dando início à fase de cumprimento de sentença.

Os artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil são claros ao estabelecer:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...).
”

A agravante foi regularmente citada no processo de conhecimento e optou por não apresentar contestação, o que resultou na sua revelia. O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, não constitui cerceamento de defesa, mas sim aplicação correta do disposto no art. 355, inciso II, do CPC, que prevê expressamente o julgamento antecipado do mérito "quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349".

A tentativa de reabrir a discussão sobre suposta nulidade processual na fase de cumprimento de sentença, mais de um ano após o trânsito em julgado da decisão, além de evidenciar má-fé processual, afronta diretamente os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, as razões apresentadas no agravo interno não demonstram qualquer fundamento capaz de afastar a correção da decisão monocrática atacada.

O argumento de que se trata de matéria ambiental e, portanto, "nulidade processual sobre direito indisponível não pode precluir", não
encontra respaldo no ordenamento jurídico. As normas processuais são cogentes e se aplicam independentemente da natureza do direito material discutido. O sistema processual civil prevê prazos e formas próprias para a alegação de nulidades, sob pena de preclusão temporal, lógica ou consumativa.

DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MULTA PECUNIÁRIA

No que tange ao pedido de conversão da obrigação de apresentação do PRAD em multa pecuniária, cabe ressaltar que tal possibilidade já está expressamente prevista na sentença transitada em julgado, conforme se verifica no trecho transcrito pela própria agravante:

"DETERMINO, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a CONVERSÃO da obrigação fixada em multa pecuniária."

Não há, portanto, qualquer divergência quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. A questão, contudo, deve ser tratada nos próprios autos do cumprimento de sentença, observando-se o contraditório e a manifestação das partes quanto aos parâmetros para fixação do valor correspondente.

DO PEDIDO DE REMESSA AO CEJUSC

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, considerando a concordância do Ministério Público e a possibilidade de solução consensual da controvérsia, entendo pertinente o atendimento do pleito.

A composição amigável, mesmo na fase recursal, é medida que se alinha aos princípios da cooperação, da eficiência e da razoável duração do processo, além de propiciar a pacificação social de forma mais célere e adequada.

Ressalto que o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se favoravelmente à remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de acordo com a participação da agravante, do MPMT e de técnicos da SEMA, sugerindo inclusive a aglutinação deste e de outros casos similares em formato de mutirão de audiências de conciliação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, apenas determinando, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de conciliação entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025